Tribunal: TJES
Processo: 5002922-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002922-28.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apela da sentença de Id nº 1390624, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
ora apelado, nos autos destes embargos à execução fiscal proposta pelo município apelante, para reduzir o valor da multa constante da CDA de nº 685/2018, fixando-a em R$7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões (Id 1390632), o município apelante sustenta, em síntese, que:
a)
nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.ºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06, que traz, portanto, critério objetivos que devem ser observados, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade;
b)
a redução do valor da multa com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade desconsidera o Decreto Municipal n.º 11.738/03, motivo pelo qual depende de declaração de inconstitucionalidade pelo eg. Tribunal Pleno, nos termos da súmula nº 10 do Supremo Tribunal Federal
;
c)

na eventualidade de se manter a sentença recorrida, deve-se condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto permaneceu a obrigação ao pagamento da multa, ainda que seu valor tenha sido reduzido e, por fim, e
d)
a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais viola do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Contrarrazões (Id nº 1390687) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 26 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e
passo ao exame de mérito.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, ora apelado, opôs embargos à execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, pretendendo a declaração de insubsistência da CDA nº 685/2018, referente à multa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL no montante de
R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
,
e, subsidiariamente, a redução deste valor para patamar razoável a proporcional.

Por meio da sentença de Id 1390624 a magistrada de 1º grau julgou procedentes em parte os pedidos iniciais por considerar que a decisão administrativa que impôs a aplicação de multa ao autor foi devidamente motivada, embasada em reclamação de consumidor acerca cobranças contratuais ilegais, entendendo, contudo, que a multa aplicada encontra-se em desconformidade com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual procedeu a sua redução ao patamar de R$7.000,00 (sete mil reais).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpõe este recurso, por meio do qual sustenta, em suma, que
a)
nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.ºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06, que traz, portanto, critério objetivos que devem ser observados, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade;
b)
a redução do valor da multa com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade desconsidera o Decreto Municipal n.º 11.738/03, motivo pelo qual depende de declaração de inconstitucionalidade pelo eg. Tribunal Pleno, nos termos da súmula nº 10 do Supremo Tribunal Federal
;
c)

na eventualidade de se manter a sentença recorrida, deve-se condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto permaneceu a obrigação ao pagamento da multa, ainda que seu valor tenha sido reduzido e, por fim, e
d)
a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais viola do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Pois bem.

Quanto ao valor da multa aplicada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, pontuo, inicialmente, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses assemelhadas a estes autos
e tratando de casos em que a ofensa foi praticada contra um consumidor específico, tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares próximos de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Comprovando o que acabo de expor, confiram-se os seguintes arestos de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – PRÁTICA DE INFRAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS CONFIGURADA – RECUSA EM TROCAR PRODUTO ESSENCIAL COM DEFEITO – ART. 13, XXIV, DO DECRETO Nº 2.181⁄97 – RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO – RESPEITO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO IMPROVIDO. 1. Se cabia ao consumidor optar pela troca do produto defeituoso, levando-se em consideração que o bem é de caráter essencial (art. 18, § 3º, do CDC), não podia o fornecedor recusar-se a efetuar a substituição solicitada, incorrendo, portanto, na infração descrita no art. 13, XXIV, do Decreto nº 2.181⁄97. 2. A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC,

graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto⁄serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma.
3. O valor de R$ 18.105,71 (dezoito mil cento e cinco reais e setenta e um centavos), quando considerados a infração praticada pelo fornecedor (recusa em trocar o produto defeituoso, o que revela grave descaso com o consumidor), o dano suportado por este (ficar impedido de usar de um bem essencial) e, por fim, a capacidade econômica daquele (empresa de grande porte), não se revela excessiva.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 24110413028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data da Publicação no Diário: 09/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL PODER DE POLÍCIA EM RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL POSSIBILIDADE REDUÇÃO DA MULTA LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO RECURSO IMPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Hipótese em que os argumentos que justificaram a fixação do valor se encontram explicitados na decisão administrativa que aplicou a sanção (no caso, a consumidora constatou uma compra em seu nome que não reconhece após ter seu cartão bloqueado para uso e que, mesmo depois de buscar informações por meio do serviço de atendimento ao cliente não obteve êxito),
não se mostrando, esta, desarrazoada, eis que arbitrada em R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), valor este que se coaduna perfeitamente com os parâmetros valorativos acima explicitados
. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024120327135, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Com essas premissas em mente e voltando ao caso destes autos, extrai-se, do processo administrativo originário, que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
foi condenado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de
R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)

por infração consumerista
– cobrança de tarifas ilegais em contrato de financiamento de veículo –, valor este que, entendo, deve se adequar aos parâmetros valorativos acima explicitados
.

Vale destacar que a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Dessa forma, reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, a existência de prática abusiva e lesão ao consumidor, entendo que o valor reduzido pela sentença recorrida deve ser readequado para fins de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a reforma da sentença ora atacada e a adequação do montante da multa administrativa para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Ressalto, por oportuno, que além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade – como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi –, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03 ou sua inaplicabilidade.

Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que
somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade
. (TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

Ante a alteração da sentença promovida pelo julgamento deste recurso, tem-se que o embargante, ora apelado, que havia pleiteado a extinção da execução ou a redução do crédito executado na petição inicial destes embargos executórios, sagrou-se parcialmente vencedor, decaindo de metade dos pedidos formulados.

Com efeito, se o ora apelado pleiteou
(1)
a extinção do crédito e, sucessivamente,
(2)
a redução do seu valor, e se o resultado final deste recurso lhe concedeu apenas o segundo pedido formulado, resta claro que os ônus sucumbenciais devem ser repartidos entre as partes.

É que estamos diante de uma cumulação imprópria sucessiva de pedidos, em que o segundo (de redução do valor da multa) somente foi apreciado porque o primeiro (de extirpação total da multa) foi rejeitado.

Como o primeiro foi rejeitado – e somente por isso o segundo foi analisado -, não se pode afirmar que houve sucumbência total do embargado. Da mesma forma, como o segundo foi provido (veja que o pedido formulado na petição inicial dos embargos foi de redução da multa, sem referência ao valor pretendido pelo ora apelado), também não se pode falar em sucumbência total do embargante.

Trata-se, por certo, de sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com fulcro no art. 86 do CPC.

No sentido, colhem-se as seguintes ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

1.
De acordo com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, "No concernente à questão da verba honorária, é de se ter claro que, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, considera-se o número de pedidos formulados na inicial e o número total de pedidos efetivamente concedidos ao final da demanda
" (AgRg no REsp 480.460/RS, Relator o Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 5/2/2007, grifou-se).

2. Tendo o autor deduzido, em sua inicial, dois pedidos e obtido êxito em relação a um deles, fica caracterizada a sua sucumbência quanto ao outro. Dessa forma, a sucumbência deve ser redimensionada, conforme a proporção do decaimento de cada uma das partes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1197252/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 289 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.

PEDIDOS SUCESSIVOS. EVENTUALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

PRECEDENTES.

1. O pedido alternativo é aquele que, pela natureza da obrigação, pode ser cumprido por mais de um modo, o que, inclusive, consta expressamente do art. 288 do CPC. O art. 289, por sua vez, traz a possibilidade de formulação de pedidos sucessivos para que o juiz conheça do posterior caso não possa acolher o anterior.

2. Verifica-se que, in casu,
os pedidos formulados nos embargos à execução contra a Fazenda Pública não são alternativos, pois não trazem opção de cumprimento ao embargado, antes, são sucessivos, haja vista a eventualidade que os justifica, pois a rejeição do pedido principal - que buscou o reconhecimento da ilegalidade dos juros moratórios sobre o valor executado - possibilitou a acolhida do pedido sucessivo para que os juros somente incidissem a partir do trânsito em julgado da decisão. Assim, é nítida a sucumbência parcial do embargante, ora recorrente, o qual deverá arcar com a verba honorária na proporção estabelecida na sentença.

3.
Sucumbência recíproca na improcedência de pedido principal com acolhimento de pedido sucessivo
(CPC, Art. 289). Precedentes: REsp 844.428/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05/05/2008, REsp 618.637/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 27/08/2007).

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1139856/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010)

Não vejo, pois, como alterar a sentença recorrida quanto ao ponto.

Por fim, a sentença condenou o apelante ao pagamento
pro rata
das custas processuais, mas
a aplicação do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais impede tal condenação
, conforme já assentado em precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 202 – tese firmada no julgamento do REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010), ainda que estejamos diante de embargos à execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida tão somente para
(1)
fixar o valor da multa que ensejou a CDA objeto de execução em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
(2)
isentar o MUNICÌPIO DE VITÓRIA do pagamento das custas processuais
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL – VALOR FIXADO EM R$ 20.000,00 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA – ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – APLICAÇÃO DO ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2.

Reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, a existência de prática abusiva e lesão ao consumidor, tem-se que o valor fixado pela sentença recorrida deve ser alterado para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante este que se mostra adequado, posto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a manutenção da sentença ora atacada.

3.
Além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade – como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi -, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados pelo
Decreto Municipal n.º 11.738/03
ou sua inaplicabilidade. Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que
somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade
. (TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

3.

Diante de uma cumulação imprópria sucessiva de pedidos, em que o segundo (de redução do valor da multa) somente foi apreciado (e provido) porque o primeiro (de extirpação total da multa) foi rejeitado, caracteriza-se a sucumbência recíproca, distribuída na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com fulcro no art. 86 do CPC.

4.

A sentença condenou o apelante ao pagamento
pro rata
das custas processuais, mas
a aplicação do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais impede tal condenação
, conforme já assentado em precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 202 – tese firmada no julgamento do REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010), ainda que estejamos diante de embargos à execução fiscal.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.